Tribunal: TJDFT
Processo: 0701709-98.2021.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-09

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PESSOA COM DEFICIÊNCIA MENTAL. MATERIALIDADE E AUTORIA PRESENTES. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELAS DECLARAÇÕES DOS INFORMANTES. PRETENSÃO DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO IMPROCEDENTE. DOSIMETRIA DA PENA. AGRAVANTE PREVISTA NA ALÍNEA “F” DO INCISO II DO ART. 61 DO CÓDIGO PENAL. FRAÇÃO DE AUMENTO DE 1/6 (UM SEXTO). CONTINUIDADE DELITIVA. COMPROVAÇÃO DE DUAS CONDUTAS DELITIVAS. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6. DANO MORAL. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. As provas coligidas aos autos, notadamente as declarações da vítima, revelam que ela foi estuprada pelo réu ao menos por duas vezes; logo merece subsistir o decreto condenatório.
2. Nos crimes contra a dignidade sexual, por ocorrerem geralmente às ocultas, sem a presença de testemunhas, e, por vezes, não deixarem vestígios capazes de serem identificados por exames periciais, a palavra da vítima possui especial relevância, a qual, se harmônica e coesa com as demais provas produzidas, é suficiente para embasar a condenação.
3. Em que pese a ausência de previsão legal do quantum de redução ou aumento de pena decorrente da presença de atenuantes ou agravantes genéricas, a doutrina majoritária e a jurisprudência desta Corte sugerem a fração de 1/6 (um sexto), referente ao patamar fixado na primeira fase.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.